Tribunal: TJES
Processo: 0000312-34.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E
AUSÊNCIA DE PREPARO OU REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – ATA DA AUDIÊNCIA
QUE DETERMINA A
INTIMAÇÃO DO EMBARGADO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EMBARGANTE –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRELIMINARES:

1.
Inicialmente, tendo em vista que é
possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
REJEITADA.

2.
A alegação de inovação recursal também não merece prosperar,
pois, ainda que o recorrente tenha apresentado contestação restrita, pugnou para que os embargos à execução “
sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo
” e, portanto, não consentiu com o pedido de danos morais.
Além disso, os fundamentos recursais do apelante foram suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição, através da instrução probatória e na sentença recorrida.
REJEITADA.

3.

A
pós a apresentação das contrarrazões, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de Gratuidade da Justiça em favor do recorrente e determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a presente preliminar. Relativamente à impugnação de tal benesse, muito embora o recorrido questione o deferimento da Justiça Gratuita em prol do apelante, apresentou, tão somente, uma fotografia extraída do “google maps” do imóvel próprio do apelante, que, por si só, não é apto a demonstrar a capacidade financeira do recorrente, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento no primeiro grau de jurisdição.
REJEITADA

MÉRITO:

4.

C
onsoante dispõe o § 2º, do artigo 364, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu.
Nesse sentido, constou
, expressamente, no termo da audiência, que o apelante seria intimado após a manifestação do apelado.

5.
O embargante apresentou suas alegações finais, porém não foi expedida qualquer intimação para o embargado apresentar suas alegações finais em forma de memoriais. Sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, em prejuízo da parte apelante e sem cumprir com a sua própria determinação disposta na ata da audiência, referente a intimação do embargado, ora recorrente, para apresentação de memoriais, em idêntico prazo do embargante, ora apelado.

6.
Diante desse panorama,
desrespeitou-
se o devido processo legal (
LV, art. 5º, CRFB/88 e art. 1º do CPC) ante violação
ao contraditório previsto no
artigo 364 do CPC

e
o princípio da isonomia processual, materializad
o
no artigo 7º do CPC, o qual estabelece que é “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

7.
A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada”. Desse modo, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo,
diante da prolação de
sentença
que
lhe foi desfavorável.

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-34.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOMES ROBERTO VICENTE

APELADO: PAULO FERNANDO LOURENCO MARQUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E
AUSÊNCIA DE PREPARO OU REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. ATA DA AUDIÊNCIA
QUE DETERMINA A
INTIMAÇÃO DO EMBARGADO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EMBARGANTE.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRELIMINARES:

1.
Inicialmente, tendo em vista que é
possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
REJEITADA.

2.
A alegação de inovação recursal também não merece prosperar,
pois, ainda que o recorrente tenha apresentado contestação restrita, pugnou para que os embargos à execução “
sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo
” e, portanto, não consentiu com o pedido de danos morais.
Além disso, os fundamentos recursais do apelante foram suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição, através da instrução probatória e na sentença recorrida.
REJEITADA.

3.

A
pós a apresentação das contrarrazões, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de Gratuidade da Justiça em favor do recorrente e determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a presente preliminar. Relativamente à impugnação de tal benesse, muito embora o recorrido questione o deferimento da Justiça Gratuita em prol do apelante, apresentou, tão somente, uma fotografia extraída do “google maps” do imóvel próprio do apelante, que, por si só, não é apto a demonstrar a capacidade financeira do recorrente, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento no primeiro grau de jurisdição.
REJEITADA

MÉRITO:

4.

C
onsoante dispõe o § 2º, do artigo 364, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu.
Nesse sentido, constou
, expressamente, no termo da audiência, que o apelante seria intimado após a manifestação do apelado.

5.
O embargante apresentou suas alegações finais, porém não foi expedida qualquer intimação para o embargado apresentar suas alegações finais em forma de memoriais. Sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, em prejuízo da parte apelante e sem cumprir com a sua própria determinação disposta na ata da audiência, referente a intimação do embargado, ora recorrente, para apresentação de memoriais, em idêntico prazo do embargante, ora apelado.

6.
Diante desse panorama,
desrespeitou-
se o devido processo legal (
LV, art. 5º, CRFB/88 e art. 1º do CPC) ante violação
ao contraditório previsto no
artigo 364 do CPC

e
o princípio da isonomia processual, materializad
o
no artigo 7º do CPC, o qual estabelece que é “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

7.
A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada”. Desse modo, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo,
diante da prolação de
sentença
que
lhe foi desfavorável.

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O

apelado
PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES

a
duz
que o recurso de apelação interposto pelo a
pelante
GOMES ROBERTO VICENTE
carece de regularidade formal (item 3.1 e 3.4 das contrarrazões), uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra
prevista no
art
igo
1.010, inciso III, do CPC.

O
princípio da dialeticidade impõe
ao recorrente
que
este
exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão/
sentença
recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

No caso em análise
,
vislumbra-se que
as razões recursais
apresentadas
são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do
apelante
com a r. sentença, que busca
anular a sentença por
violação aos artigos 364 e 7º do Código de Processo Civil,

assim como
rechaça
os
fundamentos exarados pela
magistrada
a quo

relacionado
s
a interpretação do contrato objeto dos autos (prova documental), do depoimento das testemunhas, além de enfrentar a suposta inaplicabilidade de condenação de danos morais em sede de embargos à execução.

E
m sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O

2.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado suscita
também
, preliminarmente, a
ocorrência de
inovação recursal
pelo
apelante, uma vez que teria deixado de contestar a matéria objeto de seu recurso, especialmente por não ter apresentado resistência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, pois, ainda que o recorrente tenha apresentado contestação restrita, pugnou para que os embargos à execução “
sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo
” e, portanto, não consentiu com o pedido de danos morais.

Além disso, os fundamentos recursais do apelante foram suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição, através da instrução probatória e na sentença recorrida.

Assim, não vislumbro a alegada inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

3. PRELIMINAR –
N
ÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO OU REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelado através da petição de
ID
n° 7785102 impugna a
Gratuidade da Justiça
deferida ao
apelante pela
J
uíza de primeiro grau (Id n° 7738414)
, sob o fundamento de que o recorrente recebe aposentadoria pelo RGPS e
possui
uma propriedade rural,
além de alegar a ausência de preparo ou requerimento de gratuidade da justiça pelo recorrente.

Esclarece-se que a
pós
a apresentação das contrarrazões
, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de
Gratuidade da Justiça
em favor do recorrente e determinou a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a presente preliminar.

Relativamente à impugnação de tal benesse, muito embora
o
recorrido questione o deferimento da Justiça
Gratuita
em prol do
apelante
, apresentou, tão somente, uma fotografia extraída do “
google maps
”
do
imóvel próprio do apelante, que, por si só, não
é apto a
demonstrar a capacidade financeira do recorrente, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento no primeiro grau de jurisdição.

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À Assistência JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA de unidade imobiliária. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A despeito da pretensa revogação da benesse já deferida pelo Juízo a quo em favor dos apelados, sendo certo que “na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício” (ST, AgInt no AREsp 1023791/SP), não tendo o recorrente se desincumbido de tal ônus, rejeitou-se a impugnação à assistência judiciária gratuita
. [...] (TJES. Data: 09/Nov/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001442-72.2020.8.08.0047. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo ou requerimento de gratuidade da justiça,
assim como
indefiro

a impugnação
à
Gratuidade da Justiça
.

É como voto.

4. VOTO

(
MÉRITO
)

Conforma relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOMES ROBERTO VICENTE
contra a r. sentença de ID n° 7738406, proferida pela magistrada, Dra. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI, da Vara Única do Juízo de Muqui que, nos autos dos embargos à execução opostos por
PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
reconhecer a exceção do contrato não cumprido e determinar o retorno das partes ao estado anterior à negociação, afastando, assim, a obrigação de pagar do embargante;
(ii)
condenar o embargado ao pagamento da quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao embargante, referente ao pagamento em dobro das quantias escrituradas nas notas promissórias já pagas, devidamente atualizada desde a data do inadimplemento do contrato de compra de venda da serraria;
(iii)
condenar o embargado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Em suas razões recursais (ID nº 7738409),
o
apelante alega, em síntese, que:
(I)
não foi intimado para apresentar alegações finais por memoriais,
o que enseja a nulidade da r. sentença
;
(II)
não foi estipulado em contrato que o apelante seria o responsável por fornecer a madeira para a produção da serraria;
(III)
a parte recorrida
agiu
com negligência ao firmar um contrato, tendo posteriormente, se arrependido do negócio, impondo ao apelante a responsabilidade, sob a alegação de que deu causa ao descumprimento contratual;
(IV)
impossibilidade de condenação em danos morais nos embargos à execução.

Com base nesses fundamentos, p
ede
o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, com retorno dos autos ao juízo
a quo
, com abertura de prazo para apresentar alegações finais.
Subsidiariamente, pede a reformar da sentença recorrida para julgar improcedentes todos os pedidos dos embargos à execução.

O apelado
PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES
apresentou contrarrazões no ID n° 7738411,
requerendo
, preliminarmente,
o
não conhecimento do recurso
ante

(I)

a
ausência de dialeticidade recursal;
(II)
inovação recursal,
uma vez que o apelante deixou de contestar a matéria objeto de seu recurso, especialmente por não ter apresentado resistência quanto ao pedido de indenização por danos morais;
(III)
ausência de preparo ou requerimento de gratuidade de justiça. No mérito, pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, esclarece-se que, na origem,
o

apelado
PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES
opôs embargos à execução em face de
GOMES ROBERTO VICENTE
afirmando, em síntese, que figura como avalista de títulos de crédito emitidos para pagamento da venda de uma serraria e todos os seus equipamentos, localizados na propriedade do embargado, ora apelante, sendo que na referida negociação restou pactuada a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser paga da seguinte forma: 02 (duas) notas promissórias, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o restante em 15 (quinze) notas promissórias no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alegou o embargante, ora apelado, que realizou o pagamento de duas notas promissórias, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), contudo, o negócio se desfez, em razão de descumprimento contratual por parte do apelante.

O embargado apresentou impugnação, requerendo que os embargos à execução sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer apenas o pagamento de uma parcela do acordo.

Realizou-se a
udiência de instrução à fl. 69, na qual foram ouvidos três informantes.
Ocorreu n
ova audiência para ouvir uma testemunha arrolada pelo embargante (Id n° 7738402) e, ao final, postularam as partes prazo para apresentarem alegações finais por memoriais.

Dito isso, c
onsoante dispõe o § 2º, do art
igo
364, do
Código de Processo Civil
, o prazo para apresentação de alegações finais é
sucessivo
, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu.

No caso dos autos, o pedido das partes para apresentarem alegações finais por memoriais foi deferido, constando, expressamente, no termo da audiência, que o apelante seria intimado após a manifestação do apelado:

“
Encerrada a instrução, fica desde já intimada a parte embargante de que dispõem do prazo de 15 dias para apresentação de memoriais, prazo este que terá início a partir do dia 04/07/2023.
Após manifestação do embargante, intime-se o embargado para manifestação de memoriais, em idêntico prazo. Após, autos conclusos
”.

O embargante apresentou suas alegações finais (I
D
n° 7738403), porém não foi expedida qualquer intimação para o embargado
apresentar suas alegações finais em forma de memoriais
.

S
obreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução,
em prejuízo da parte apelante e sem
cumprir com a
sua própria
determinação disposta na ata da audiência,
referente
a intimação do embargado, ora
recorrente
, para
apresentação
de memoriais, em idêntico prazo do embargante, ora apelado.

Diante desse panorama,
desrespeitou-
se o devido processo legal (
LV, art. 5º, CRFB/88 e art. 1º do CPC) ante violação
ao contraditório previsto no
artigo 364 do CPC

e
o princípio da isonomia processual, materializad
o
no artigo 7º do CPC, o qual estabelece que é “
assegurada às partes
paridade de tratamento
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais,
aos meios de defesa
, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

A isonomia processual garante aos litigantes o direito de receberem tratamento processual pelo Estado-juiz de forma igualitária, “
seja dando-lhes igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que essa igualdade seja efetivamente exercitada
1
”.

Na hipótese
, apesar da ata da audiência determinar, expressamente, que o embargado/apelante deveria ser intimado para apresentar alegações finais após a manifestação do embargante, tal diligência não foi cumprida
em seu favor
e, portanto, a
equidade
processual
fora violada
pela ausência de contraditório
.

Desse modo, no presente caso, mostra-se evidente que a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais acarretou efetivo prejuízo ao apelante, sobretudo,
diante da prolação de
sentença
que
lhe foi desfavorável.

Sobre a temática, d
estaca
m
-se
os seguintes julgados oriundos dos tribunais pátrios
:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Ação de indenização por danos materiais e morais - Bloqueio inflamatório no estômago e perfurações gástricas após a colocação de balão gástrico -
Cerceamento de defesa configurado - Ausência de concessão de prazo às partes para apresentação de razões finais ao término da instrução - Apresentação de razões finais que deve ser deferida em prazos sucessivos, visando à garantia do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do requerido - Previsão expressa do art. 364, §2º, CPC
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença cassada, para que outra seja proferida após a providência acima – Apelo da corré Unimed provido, prejudicado os demais. (TJSP; Apelação Cível 1003449-71.2014.8.26.0320; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
APELOS 1 E 2 PROVIDOS. (TJPR – 4ª Câmara Cível – 0000431-50.2018.8.16.0109 – Mandaguari – Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA – J. 07.12.2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS INTIMAÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA PRERROGATIVA VISTA DOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA. 1. A Defensoria Pública detém a prerrogativa de

intimação pessoal com vista dos autos, de forma que, mesmo presente na audiência, a abertura do prazo para apresentação de memoriais finais ocorre com a remessa dos autos ao órgão. Aplicação do entendimento do Tema 959, do C. STJ, ao caso em concreto.
2. O exercício do efetivo contraditório pressupõe a observância da estrutura dialética do processo, exteriorizando os valores democráticos assegurados na Constituição Federal na própria relação processual, de forma que às partes deve ser conferir igual possibilidade de influir na formação da convicção do Julgador. Inteligência do art. 7º, do CPC. 3. Sendo conferido ao réu a possibilidade de oferecer alegações finais na forma de memoriais e negando-se ao autor idêntica possibilidade, vislumbra-se o efetivo prejuízo ao contraditório.
4. Sentença anulada. (TJES. Data da publicação: 24/jul/2019. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0006925-44.2018.8.08.0014. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

Portanto, a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais
(contraditório)
a uma das partes corresponde a violação do princípio do devido processo legal e do princípio da
isonomia processual
, ensejando a nulidade processual.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença proferida
e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição
, com abertura de prazo para o embargado/apelante apresentar alegações finais por memoriais e, após, seja proferida nova sentença.

É como voto.

1
(Bueno, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1: teoria geral do direito processual civil: parte geral do código de processo civil. 10. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)